Tribunal: TJMT
Processo: 0022801-39.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022801-39.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO YOUSEF DA SILVA - CPF: 017.250.751-05 (APELANTE), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), FABIO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 050.010.351-80 (APELANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 047.886.098-60 (ADVOGADO), GABRIEL COSTA LEITE - CPF: 693.230.381-72 (ADVOGADO), LUCIENE ASSIS DE SOUZA - CPF: 785.820.751-20 (VÍTIMA), FABIO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 050.010.351-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS TESTEMUNHAIS E APREENSÃO DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com a defesa pleiteando, em sede principal, absolvição por insuficiência de provas e nulidade do reconhecimento fotográfico, e, subsidiariamente, redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e exclusão da majorante pelo concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de formalidades no reconhecimento fotográfico enseja nulidade; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (iii) avaliar se a pena-base deve ser redimensionada e se é possível excluir a causa de aumento pelo concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ reconhece que o art. 226 do Código de Processo Penal tem caráter orientativo, não ensejando nulidade do reconhecimento quando este se encontra corroborado por outras provas.

4.

A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelo depoimento firme e coerente da vítima, que reconheceu o agente como autor do roubo, pela apreensão dos bens subtraídos logo após o crime, pela fuga diante da ordem de parada policial e pelos depoimentos confirmatórios de testemunhas e do corréu.

5.

A versão exculpatória do réu mostrou-se isolada e contraditada pelos demais elementos de prova, especialmente pela confissão parcial do corréu e pelos relatos dos policiais militares.

6.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação válida na existência de maus antecedentes, conforme condenação penal transitada em julgado anterior aos fatos julgados.

7.

A majorante do concurso de pessoas restou caracterizada pela atuação conjunta dos dois agentes, com divisão de tarefas, sendo inviável sua exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando amparado por outras provas robustas.

2.

A condenação por roubo pode ser mantida com base no depoimento da vítima, confirmado por elementos objetivos, como a apreensão da res furtiva e depoimentos testemunhais.

3.

A existência de condenação anterior transitada em julgado autoriza a valoração negativa dos antecedentes para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

4.

A incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas exige apenas a atuação conjunta e coordenada dos agentes.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 226; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 12.09.2019; TJMT, N.U 1000163-75.2022.8.11.0109; TJMT, N.U 1001107-20.2020.8.11.0086; TJMT, N.U 1024961-30.2022.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Fernando Yousef da Silva
, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos nº. 0022801-39.2016.8.11.0042, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto.

Inconformada, a defesa pretende a reforma da sentença, a fim de obter a
absolvição do apelante
, por ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Requer, ainda, a
nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em juízo,
por não obedecer aos requisitos

estabelecidos no art. 226 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
ao argumento que o apelante é tecnicamente primário, bem como a
exclusão da causa de aumento, na terceira fase da dosimetria
(Id. 278462874).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 278462876).

O parecer, da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 280673381), conforme entendimento assim sumariado:

“Síntese Ministerial: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. Do pleito de absolvição sob a tese de insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento pessoal –
Desprovimento
–
Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório robusto – Depoimento firme e coerente da vítima que reconheceu o apelante como autor do crime – Prisão em flagrante com apreensão dos objetos roubados – Confissão parcial do corréu – Contradições evidentes no interrogatório do apelante – Reconhecimento pessoal corroborado por outros elementos de prova – Jurisprudência TJMT –
2. Do pedido de aplicação da pena no mínimo legal e exclusão da majorante do concurso de pessoas –
Desprovimento

– Dosimetria adequadamente fundamentada – Antecedentes criminais valorados negativamente – Majorante do concurso de pessoas comprovada pela efetiva participação de ambos os réus com divisão de tarefas – Regime semiaberto adequado ao quantum da pena –
Parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a defesa insurge-se contra a sentença condenatória, pleiteando a absolvição do apelante, ao argumento de que o reconhecimento
fotográfico
realizado encontra-se eivado de nulidade, bem como de que não há provas suficientes para comprovar a autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal e a exclusão da majorante relativa ao concurso de pessoas.

Narra a denúncia que:

“[...] No dia 12/08/2016, nesta Urbe e Comarca da Capital, os denunciados FERNANDO e FÁBIO subtraíram – mediante violência e grave ameaça – uma bolsa, um aparelho celular marca Samsung Duos, um óculos de grau, uma sombrinha e dois chips de celular (avaliados num montante de R$1.170,00 – fls.28) pertencentes à vítima LUCIENE ASSIS DE SOUZA. Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia dos fatos a vítima caminhava em via pública quando os denunciados FERNANDO e FÁBIO (a bordo da motocicleta Yamaha Lander de cor preta, placa NJC – 4957) perseguiram e subtraíram os objetos da vítima, utilizando extrema violência. Após a consumação os bandidos tomaram rumo ignorado. A guarnição militar foi acionada e em diligências avistou os denunciados na moto Yamaha Lander de cor preta, placa NJC – 4957. Os meliantes não acataram a ordem de parada e empreenderam fuga em alta velocidade, no entanto, foram detidos instantes depois nas imediações da UPA da Morada do Ouro. Em busca pessoal os milicianos localizaram os objetos subtraídos da vítima "Luciene", além de outros de origem duvidosa. Indagados no tocante a origem dos objetos os meliantes sustentaram tratar-se de produtos de roubos em face de três vítimas distintas. Diante dos fatos os denunciados foram presos em flagrante delito e conduzidos à Unidade Policial. Devidamente interrogados, ambos se reservaram no direito constitucional de permanecer em silêncio e somente falar em juízo (fls.08/09 e 12/13). A res furtiva foi apreendida e restituídas à vítima (fls.17 e 18). Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar FERNANDO YOUSEF DA SILVA e FÁBIO ROCHA DE OLIVEIRA, como incurso no art.157, §2°, inciso II, do Código Penal, requerendo que seja recebida a presente e procedida às citações pessoais dos denunciados para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, nos termos dos artigos 394, §1º, I, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos. [...]”
(Id. 278462854 – Págs. 1/3)

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado nos termos da exordial acusatória
.

Passo à análise das questões expostas.

1)

Da absolvição por insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento fotográfico.

Inicialmente, a defesa busca a absolvição do apelante, ao argumento de que o reconhecimento fotográfico realizado se encontra eivado de nulidade, em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, bem como que não há provas suficientes para comprovar a autoria delitiva.

No entanto,
o pedido não tem procedência.

A materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 278462854 - Pág. 5), boletim de ocorrência (Id. 278462854 - Págs. 18/20), auto de exibição e apreensão (Id. 278462854 - Pág. 21), auto de avaliação (Id. 278462854 - Pág. 32) e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

Na fase inquisitorial, a vítima,
Luciene Assis de Souza
, relatou que, ao sair do trabalho, foi assaltada por dois indivíduos que se encontravam em uma motocicleta. Eles subtraíram sua bolsa, a qual continha dinheiro, aparelho celular, documentos e objetos pessoais. Após o delito, os autores evadiram-se do local sem serem identificados. Posteriormente, a vítima foi localizada pela polícia em seu local de trabalho e conduzida à delegacia para as providências cabíveis.

Confira-se seu depoimento:

“QUE, na data de hoje saiu da empresa onde trabalha GAZETA e caminhava na calçada quando uma motocicleta com dois homens pararam e quando percebeu que um deles desceu soube que seria assaltada então correu, porém sem êxito pois foi alcançada e sua bolsa foi tomada pelo homem que retornou para moto e saíram tomando rumo ignorado não tendo tempo para ver a placa; QUE, na sua bolsa (R$150,00) continha, celular (R$ 200,00), RG, CPF, crachá, sombrinha (R$ 40,00), óculos de grau (R$ 800,00), dois chips não recuperados (R$ 20,00) cada um; QUE, por volta das 14:10 horas a polícia a encontrou no trabalho e convidou para vir até esta delegacia para demais providências”.
(Id. 278462854, pág. 9)

Em juízo,
a vítima
confirmou integralmente as declarações anteriormente prestadas, reiterando que foi assaltada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, por volta do meio-dia, nas imediações da TV Gazeta. Um deles, identificado como Fernando, ora apelante, desceu do veículo e subtraiu sua bolsa, simulando estar armado. No interior da bolsa havia documentos pessoais, crachá funcional, telefone celular, óculos, entre outros pertences. Afirmou
que parte dos objetos foi restituída após os autores indicarem o local onde haviam descartado a bolsa.

Ao serem apresentadas as fotografias dos acusados, a vítima reconheceu-os com segurança, com base na compleição física e nas feições visíveis à época dos fatos. Especificamente, identificou o apelante Fernando como o autor que efetivamente a abordou, tendo descido da motocicleta para realizar a subtração.

Confira-se, a propósito, o teor de suas declarações, conforme transcrição constante do parecer ministerial:

“Luciene Assis de Souza
, vítima: “era por volta do meio dia, quando virou a esquina for abordado por dois homens, que um desceu tomou a bolsa e o outro ficou na moto esperando. Estavam de capacete tipo formiga atômica aberto na frente, e dava para visualizar a boca e o nariz. Estavam com as mãos posicionados por baixo da roupa, simulando estarem armados, o que foi suficiente para intimidá-la. Que tinha vários objetos na bolsa, documentos pessoais, chave da empresa, crachá, óculos de grau, sombrinha, pequena quantia de dinheiro, pen drive, um celular pequeno de cor preta, marca Samsung. Eles não disseram nada para ela, somente subtraíram seus bens. Foi nas proximidades da TV Gazeta. Em frente do local do crime, tinha um lava-jato, sendo que um funcionário acionou a polícia. Depois disso, ela voltou para a empresa que ela trabalhava, após chegar lá, ela recebeu ligação do CISC informando que os bens dela estavam lá. Assim, na delegacia, foi devolvido o seu celular, no entanto, os seus óculos de grau, que custou R$ 800,00, não foi recuperado. Que os acusados disseram aos policiais onde tinham jogado a bolsa dela. Depois, os policiais foram ao local indicado e encontraram a bolsa com todos os documentos e outros pertences, exceto os óculos de grau, que custou R$ 800,00. À época, ficou bastante assustada, tirou seu sono por muitos dias, e ficou com medo de todos os motoqueiros, andando com medo até os presentes dias.
Mostrada as fotografias dos acusados, pela compleição física dos réus, os reconheceu, conseguindo identificar por meio da parte do rosto que ela viu na data dos fatos, sem dificuldades, que se tratavam dos assaltantes. Identificou ainda que o acusado Fernando foi o que a abordou, tendo descido da moto. Assim, o que se aproximou e pegou a bolsa foi o Fernando.
Era uma motocicleta preta.
Se recorda que Fernando estava na garupa e estava com uma mochila nas costas.
O rapaz que ficou na moto ficou distante uns três metros do local onde foi abordada pelo outro réu. Disse que tem medo dos réus, principalmente porque o seu crachá estava dentro de sua bolsa, que foi roubada, então, eles sabem onde ela trabalha.” (Transcrição parafraseada do depoimento da vítima, em conformidade com as mídias digitais de ID 278462872)

Conforme se extrai dos autos, a vítima descreveu com precisão a dinâmica dos fatos e reconheceu o apelante como o indivíduo que a abordou no momento da prática delituosa, tendo realizado tal reconhecimento por meio de fotografia exibida durante a audiência.

Ainda que não tenha sido realizado o procedimento formal de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, a condenação não se ampara exclusivamente nesse elemento probatório. Por essa razão, não prospera a tese defensiva de nulidade do reconhecimento, por ausência de observância das formalidades legais, haja vista a existência de outros elementos de convicção aptos a corroborar a versão da vítima.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o reconhecimento, ainda que não realizado de forma estritamente conforme as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não perde sua eficácia como elemento de convicção, porquanto o referido artigo constitui mera recomendação legal, e não uma exigência absoluta.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado,
verbis
:

“
Considerando que o disposto no art. 226 do CPP configura, aos olhos deste Tribunal Superior, mera recomendação legal, a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 03/09/2019, DJe 12/09/2019).

Os policiais militares
Rogério Lopes dos Santos
e
Antunes André de Oliveira Barbosa
confirmaram, em juízo, que os acusados, ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga, sendo necessário realizar perseguição até que fossem abordados nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Morada do Ouro.
Durante a abordagem, foi localizada uma mochila contendo diversos aparelhos celulares, inclusive o pertencente à vítima,
além de outros objetos subtraídos.

Confira-se, a propósito, o teor de suas declarações, conforme transcrição constante do parecer ministerial:

“
PM Rogério Lopes dos Santos, testemunha policial
: “Foi o condutor da ocorrência. Não se recorda do crime. Recorda-se que os dois rapazes foram abordados na morada do ouro em uma moto, que não atenderam a ordem de parada. Acha que era uma moto preta, Yamaha. Quando eles avistaram a viatura, que estava em ronda policial ostensiva, eles empreenderam fuga. Diante do comportamento suspeito dos acusados, foi acionada sirene e dada ordem de parada, que foi desobedecida. Após perseguição, eles foram abordados em frente a UPA, um deles estava com uma mochila, não sabe dizer qual dos réus estava na garupa, mas se recorda que o passageiro estava portando uma mochila preta nas costas. Feita a revista naquela mochila, foram encontrados vários aparelhos celulares em seu interior, sendo que um deles era de posse de um dos suspeitos e o outro assumiu que o outro aparelho celular era produto de roubo. Pensa que os suspeitos estavam realizando diversos roubos naquela data, contra diversas vítimas. Aduz que, no ato da prisão em flagrante, um dos réus confessou a prática do crime de roubo, e, diante disso, o outro também confessou. A vítima se fez presente na delegacia, ocasião na qual realizou o reconhecimento dos acusados. Confirmou que foi quem redigiu a narrativa do B.O. e atestou a veracidade das informações lá constantes. Tudo que foi indicado como material vinculado ao B.O. foram os objetos encontrados em posse dos réus, quando foram conduzidos à delegacia. Se recorda que os réus falaram que tinham jogado a bolsa da vítima em um local, mas não se lembra se, ao ir no local indicado pelos réus, encontrou a bolsa.” (Transcrição parafraseada do depoimento da testemunha policial, em conformidade com as mídias digitais de ID 278462872)”

“PM Antunes André de Oliveira Barbosa
, testemunha policial: “Foi um dos policiais que conduziu as prisões dos réus. Que na morada do ouro depararam-se com dois rapazes em uma moto que estavam nervosos, em atitude suspeita. Deram a ordem de parada, mas os indivíduos não obedeceram, não sabe se os réus presentes na audiência são os mesmos do ocorrido, não se lembra da fisionomia dos rapazes que foram presos em flagrante. Recorda-se que era uma moto preta, e que fugiram da guarnição. For necessário fazer a perseguição, foi ligado o giroflex, sirene. Em uma rua próxima a UPA Morada do Ouro conseguiram fazer a abordagem. Recorda-se que um deles estava com uma mochila preta. Que na mochila tinha mais de um celular. Que um deles confessou que era produto de roubo, não se recorda se o outro falou alguma coisa. Não conhecia os réus presentes na audiência de outras ocorrências. Não se recorda qual deles confessou o crime e não se recorda quem estava pilotando a motocicleta.” (Transcrição parafraseada do depoimento da testemunha policial, em conformidade com as mídias digitais de ID 278462872)”

Vale ressaltar que, a apreensão do objeto roubado em poder do agente, logo após o cometimento do crime patrimonial, é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do
onus probandi
, cumprindo ao flagrado comprovar a licitude da posse.

No caso dos autos, após o registro do Boletim de Ocorrência, a polícia, munida das características dos criminosos, iniciou patrulhamento na região e avistaram dois suspeitos em uma motocicleta que desobedeceram à ordem de parada e fugiram em alta velocidade. Após perseguição, foram abordados e na mochila de um deles, foram encontrados três celulares sem chip, cujos suspeitos confessaram ser produtos de roubo praticados nos bairros Canjica e Bela Vista (Id. 278462854, pág. 20).

Nesse ponto, cumpre destacar que o corréu
Fábio Rocha de Oliveira
, em sede judicial, declarou que, na data dos fatos, encontrava-se em seu local de trabalho e que foi buscado pelo apelante após o término do expediente. Admitiu que esteve presente no roubo ocorrido nas proximidades da TV Gazeta, mas negou qualquer participação ativa no crime, afirmando que Fernando foi o responsável por abordar a vítima. Asseverou desconhecer a intenção de praticar o delito e procurou se eximir de responsabilidade. Negou, ainda, ter confessado outros crimes à autoridade policial, alegando que a mochila contendo os objetos subtraídos pertencia a Fernando.

Confira-se o teor de suas declarações, conforme transcrição constante do parecer ministerial:

“
Fábio Rocha de Oliveira, corréu do acusado
: “Segundo o depoente Fábio, no dia dos fatos ele estava trabalhando na empresa Coreco, localizada na Praça da Bandeira, afirmando que vários funcionários poderiam confirmar sua presença. Ele relatou que estava auxiliando um jardineiro que cortava árvores, recolhendo os resíduos. Por volta das 10h50, encerrou seu expediente e foi para casa, onde chegou aproximadamente às 11h. Fábio declarou que, por volta das 11h15, recebeu uma ligação de Fernando (corréu). Durante essa ligação, Fernando teria dito que passaria para buscá-lo. Quando questionado pela magistrada sobre o motivo da ligação, Fábio apresentou respostas confusas, mencionando algo sobre um "casetinho" e que Fernando iria levá-lo "no tráfego". O depoente afirmou que Fernando efetivamente foi buscá-lo. Mencionou também que sua mãe ficou preocupada com seu sumiço, chegando a ligar em seu local de trabalho. Quanto à abordagem policial que resultou na prisão, Fábio afirmou que no momento da prisão não foram encontrados com ele a mochila nem outros objetos subtraídos. No início do depoimento, Fábio faz referência à motocicleta utilizada, descrevendo-a como semelhante a uma XRE, porém mais encorpada e alta. Questionado sobre quando decidiram realizar o assalto contra a vítima próximo à TV Gazeta, Fábio inicialmente apresentou respostas evasivas. Quando questionado se outros celulares foram apreendidos em poder deles sem comprovação de procedência lícita, Fábio confirmou. Porém, negou que tivessem cometido outros roubos no mesmo dia, contradizendo o que consta no relatório policial. Fábio explicou que carregava seu uniforme de trabalho da empresa Coreco em uma sacola de mercado, não em uma mochila. Quando questionado sobre a mochila preta apreendida, afirmou que pertencia a Fernando, que já havia saído de casa com ela. Segundo Fábio, dentro da mochila foi encontrado apenas um celular L4 danificado, contradizendo a versão policial de que havia vários objetos roubados. Fábio negou ter confessado aos policiais que haviam cometido três roubos naquele dia, alegando ser mentira do policial. No entanto, admitiu ter falado a verdade sobre o roubo da bolsa da vítima próxima à TV Gazeta e ter indicado aos policiais onde a bolsa foi descartada. Houve confusão no depoimento quanto ao local exato do crime. Inicialmente, Fábio mencionou um ponto de ônibus próximo ao Hospital Santa Helena, depois confirmou que era próximo à TV Gazeta, esclarecendo que se tratava do mesmo local - um ponto de ônibus próximo à TV Gazeta, perto da pracinha do Hospital Santa Helena. Quando questionado diretamente sobre sua participação no roubo próximo à TV Gazeta, Fábio admitiu estar presente, mas negou ter sido quem pegou os pertences da vítima. Segundo ele, Fernando foi quem desceu da moto, abordou a vítima e pegou seus pertences, enquanto ele permaneceu perto da moto. Fábio afirmou conhecer Fernando há apenas três meses, através do WhatsApp, contradizendo a versão de Fernando, que disse conhecê-lo há três anos. Quando questionado se sabia previamente que Fernando pretendia cometer o roubo, Fábio negou, afirmando que Fernando apenas o estava levando para o serviço. Alegou ainda que Fernando "zoou" dele e que ele (Fábio) era o único que trabalhava com "destinada" (possivelmente referindo-se a trabalho formal) em sua casa. Fábio confirmou que ambos usavam capacetes pretos durante a abordagem. Ao final do depoimento, quando questionado novamente sobre sua participação, Fábio tentou se eximir de responsabilidade, afirmando que não participou ativamente do roubo, pois apenas desceu da moto e disse a Fernando "vai lá, a moto é sua, pode roubar", enquanto Fernando supostamente dizia "deixa lá no serviço". (Transcrição parafraseada do interrogatório do corréu do apelante, em conformidade com as mídias digitais de ID 278462872)”

O apelante, por sua vez, negou a autoria delitiva, afirmando que apenas concedeu carona a Fábio, sem ter conhecimento da prática criminosa, e que este já portava a mochila contendo os objetos subtraídos no momento em que o encontrou.

Todavia, sua versão é infirmada tanto pelas declarações do corréu quanto pelo depoimento da vítima, que o reconheceu como o agente que efetivamente desceu da motocicleta para subtrair seus pertences.

Assim, no caso em apreço, o conjunto probatório — composto pelo
depoimento da vítima
, que descreveu com precisão as circunstâncias do crime, os objetos subtraídos e realizou o reconhecimento dos acusados —,
aliado à apreensão dos bens roubados
em poder dos réus,
quando presos em flagrante delito e dos mesmos indicarem onde descartaram a bolsa da vitima, alinhdo aos depoimentos prestados pelos policiais e à delação do corréu
, revela-se coeso e harmônico, não deixando dúvidas quanto à responsabilidade penal do apelante,a tese de falta de prova no procede.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes jurisprudenciais,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: 1) DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, II, V e VII, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRAS DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E APREENSÃO DA RES FURTIVA EM LUGAR INDICADO PELO RÉU; 2(...) Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, as palavras desta são de fundamental importância como prova, principalmente quando corroboradas pela localização da res furtivae em local indicado pelo acusado, em condições que demonstram a participação dele na empreitada criminosa. (...)”

(N.U 1000163-75.2022.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022).

“APELAÇÃO

CRIMINAL
– CRIME DE
ROUBO
QUALIFICADO – ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
NA POSSE DO RÉU – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO E SEGURO A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA (...) A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais e das vítimas, amparados pelas demais provas carreadas aos autos (
res

furtiva

apreendida
na posse do réu) aptas a confirmar a ação delitiva do imputado. (...)”
(N.U 1001107-20.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).

Assim, as provas do envolvimento do apelante no roubo são robustas, tornando sua absolvição inviável.

2)

Da diminuição da pena-base
.

Em pedido subsidiário, a defesa busca o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ao argumento que o apelante é tecnicamente primário.

No entanto,
o pedido também não prospera.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que a magistrada, ao fixar a pena-base, considerou como desfavorável ao apelante
os antecedentes
, citando a ação penal n. 34322-78.2016.811.0042 – Cod. 457019, razão pela qual fixou a pena-base do roubo em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Eis o que consta na sentença (Id. 278462855, pág. 187):

“A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
que se recai na conduta (grau de reprovacao da conduta) e normal a especie; quanto aos antecedentes, verifico que o acusado possui
antecedentes
criminais, o que conduz a desfavorecer a presente circunstancia como maus antecedentes (Proc. 34322-78.2016.811.0042 – Cod. 457019 – fl. 280). Quanto a
conduta social
nao ha elementos para aferi-la. No que tange a
personalidade do agente
nao ha como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que nao ha laudo de profissional na area de psiquiatria para averiguar qualquer distorcao. Os
motivos
sao normais a especie. As
circunstancias
sao normais a especie. As
consequencias
advindas do delito sao as normais a especie. Trata-se de crime contra o patrimonio, nao havendo comportamento imputável a vitima, pois foi voltado a concupiscencia material do reu.

Diante da analise das circunstancias do artigo 59 do Codigo Penal, fixar a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusao e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa”.

A magistrada justificou a valoração negativa dos antecedentes do apelante com base nos autos n. 0034322-78.2016.8.11.0042, cuja sentença foi proferida em 26/04/2017, com certidão de trânsito em julgado em 22/05/2017. Trata-se, portanto, de decisão penal condenatória definitiva anterior ao fato ora julgado, sendo apta a configurar maus antecedentes, conforme entendimento pacífico no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Sodalício,
verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. (...) READEQUAÇÃO DE PENA INDEFERIDA. (...) 3. A existência de condenação definitiva por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior aos crimes narrados na denúncia, é idônea para a valoração negativa dos antecedentes na dosimetria da pena. (...)”.
(N.U 1024961-30.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

“(...) Os maus antecedentes “se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal” (TJMT, AP 1006581-36.2022.8.11.0042). (...)”
(N.U 1005845-04.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

3)

Do decote da causa de aumento de pena.

Por fim, a defesa requer o decote da causa de aumento na terceira fase da dosimetria, sem, contudo, apresentar fundamentação apta a embasar tal pretensão.

Tal pleito, portanto, não merece acolhida.

Na terceira fase da dosimetria da pena, mostra-se correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, diante da caracterização do concurso de agentes.

A sentença recorrida apreciou adequadamente a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, com base nas provas constantes dos autos, especialmente pela delação do corréu, que corroborou os fatos narrados em seu interrogatório, bem como pelo depoimento da vítima, que, em juízo, reconheceu os acusados como partícipes na empreitada delitiva — elementos suficientes para a incidência da referida majorante.

Assim, estando comprovada a participação de dois agentes na prática do crime de roubo, é inviável a exclusão da causa de aumento prevista para o concurso de pessoas, a qual deve ser mantida.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. (...) PRETENDIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PROVAS ROBUSTAS QUE INDICAM A AÇÃO CONJUNTA E O CONLUIO ENTRE OS ENVOLVIDOS. (...) A tentativa de afastar a qualificadora do concurso de pessoas não prospera, pois a prova dos autos indica claramente a atuação conjunta e coordenada dos agentes. A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal reconhece que a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a configuração da qualificadora do concurso de agentes. (...)”
(N.U 1009285-39.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Dessa forma, não se verifica qualquer vício a ser sanado na sentença condenatória, porquanto presentes elementos idôneos e suficientes a comprovar a participação do apelante no delito, revelando-se incabível a absolvição pretendida, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Igualmente, não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena, a qual foi fixada em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025